Tribunal: TJSP
Processo: 1011053-72.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
SEGURO – Autor que postula o recebimento de indenização securitária pelo furto de veículo - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Cerceamento de defesa não verificado - Alegação genérica ante o indeferimento da produção de provas - Não especificação das provas ou indicação de sua pertinência - Não captação do veículo pelo sistema "detecta" que basta para comprovar a inexistência do furto

Ementa:
SEGURO – Autor que postula o recebimento de indenização securitária pelo furto de veículo - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Cerceamento de defesa não verificado - Alegação genérica ante o indeferimento da produção de provas - Não especificação das provas ou indicação de sua pertinência - Não captação do veículo pelo sistema "detecta" que basta para comprovar a inexistência do furto - Sistema que não cobre a integralidade das vias públicas - Inexistência de indícios de fraude – Recurso desprovido.